Tribunal: TJPA
Processo: 0010522-81.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010522-81.2018.8.14.0037

APELANTE: MARTA DA SILVA SERRAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0010522-81.2018.8.14.0037

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ – PA

APELANTE: MARTA DA SILVA SERRÃO

DEFENSOR(A) PÚBLICO (A): GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES DO STJ
. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA. DECRETO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO TJPA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE. NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº.74/STJ. DOSIMETRIA CORRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO TJPA (SÚMULAS 17., 19 E 23).

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0010522-81.2018.8.14.0037

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ – PA

APELANTE: MARTA DA SILVA SERRÃO

DEFENSOR(A) PÚBLICO (A): GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARTA DA SILVA SERRÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar a apelante à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal c/c art. 244-B
caput
, do ECA (id nº.

4437495).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 08 de outubro de 2018, por volta das 13h, no município de Oriximiná – PA, a recorrente e o adolescente R. da S. L. abordaram as vítimas Thainar Hipolita dos Santos e Jacqueline Maria da Silva Figueiredo e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, subtraíram-lhe 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo J5 Prime e uma bolsa, razão pela qual foi a apelante denunciada como incursa nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, do Código Penal c/c art. 244-B,
caput
, do ECA (id nº.

4437487).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente, pelo reconhecimento da atenuante correspondente à menoridade da apelante, o redimensionamento da pena e, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda (id nº.

4437496).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o provimento parcial do apelo, a fim de que seja reconhecida a atenuante relativa à menoridade da apelante (id nº.

4437497).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo provimento parcial do recurso, no sentido de ser reconhecida a incidência da atenuante da menoridade no cálculo da dosimetria (id nº.

4437499).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Na extensão, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como boletim de ocorrência (id nº. 4437487 - Pág. 25), os autos de reconhecimento pessoal e de objeto (id nº.

4437487 - Pág. 27 – 29) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº.

4437487 - Pág. 5 – 16).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima Jaqueline Maria da Silva Figueiredo, bem como pelas testemunhas PM Jefre David Rodrigues Duarte, PM Nilton Diego Pantoja Guimarães e IPC Fabiana Gonçalves Lino, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id nº.

4496691/id nº.

4496699/id nº.

4496714/id nº.

4496902) e que ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante destacar que, segundo a jurisprudência do STJ, a palavra da vítima adquire especial relevo na apuração dos crimes patrimoniais. Neste sentido, a Corte Cidadão tem, reiteradamente, firmado que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Ademais, importante registrar que, segundo a atual jurisprudência do STJ, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
[2]
.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese de insuficiência probatória.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, de igual sorte, não assiste razão ao recorrente por duas razões.

A uma porque inexiste nos autos documento pessoal de identificação que comprove a alegada menoridade da recorrente, o que afasta a aplicação da atenuante versada no art. 65, I
[4]
, do CP. É sabido que o reconhecimento da menoridade, para fins penais, exige prova por documento hábil, orientação esta, inclusive, sumulada na jurisprudência do STJ (súmula nº 74
[5]
/STJ).

A duas porque, na dosimetria, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada pelo Juízo
a quo
, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado a recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas nº. 17
[6]
, nº. 19
[7]
e nº. 23
[8]
TJPA).

Por fim, no que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, verifico que a sentença apelada contém fundamentação satisfatória, amparada na lei de regência e na jurisprudência sumulada dos tribunais superiores, razão pela qual a pretensão de reforma não merece prosperar no particular.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

.

[2]

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS
. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I –[...]. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V
– Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus
. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII –
De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[4]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[5]
Súmula 74 do STJ - "
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil
".

[6]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[7]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[8]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

Belém, 17/03/2023